Tribunal: TJDFT
Processo: 0736342-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE CONFIGURADAS. ALIENAÇÃO DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o Poder Judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. No caso dos autos, o demandante possui interesse de agir, visto que a instituição financeira leiloou o bem dado em garantia fiduciária em contrato de mútuo e não apresentou a respectiva prestação de contas (art. 2o do Decreto-lei 911/1969). Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.

2. Aquele que administra bens, valores e interesses de terceiros está obrigado a prestar contas de seus atos. Nos termos do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, alienado o bem fiduciariamente, o credor deve prestar contas acerca do preço de venda do automóvel apreendido e do eventual saldo apurado após a quitação das despesas do financiamento.

3. Eventual saldo deverá ser apurado calculando-se a diferença entre o valor obtido com a venda do bem e o valor atualizado do débito na data do leilão.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.